Tribunal: TJDFT
Processo: 0718985-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. FEIRA PERMANENTE. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DE BOX. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Embora o ato de permissão de uso de box em feira permanente seja precário e discricionário, sua anulação, revogação ou cassação deve ser precedida de em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 19, VI da Lei 6.956/2021.
2. No caso, foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, considerando que o agravante ocupa regularmente o local desde 2018, não há indicativo de qualquer descumprimento da legislação, nem consta que tenha sido instaurado processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa, havendo risco de dano irreparável na hipótese de desocupação forçada.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.